Tribunal: TJDFT
Processo: 0736555-71.2021.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:
9gv7 Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0736555-71.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: RENAN ARAUJO MACHADO PACIENTE: KERULEN CRISTINA DA SILVA AUTORIDADE: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DE TAGUATINGA D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus com pedido liminar, impetrado pelo advogado constituído, Dr. RENAN ARAUJO MACHADO, inscrito na OAB/DF sob o no 33.481, em favor KERULEN CRISTINA DA SILVA, onde aponta como autoridade coatora o d. Juízo da 2a Vara Criminal de Taguatinga. O impetrante sustenta que não estão atendidos os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal para que seja decretada a prisão preventiva, que no caso, configura antecipação de pena, notadamente porque não há gravidade concreta nas condutas. Narra que a paciente faz acompanhamento psicológico regular, tem dois filhos menores e possui ocupação lícita, sendo proprietária de um estabelecimento comercial no estado de Goiás. Aduz que diante de crise financeira, a paciente envolveu-se no submundo da prostituição, porém ela possui tradições religiosas e vive de maneira pacata. Sustenta que as condições pessoais da paciente são favoráveis e que eventual condenação não determinará cumprimento de pena em regime fechado, de modo que não se mostra necessária a constrição cautelar. Requer, com tais argumentos, a concessão liminar da ordem, pela qual seja revogada a prisão preventiva. No mérito, pugna seja confirmada a liminar. É o relatório. Decido. No que diz respeito à alegada ausência dos requisitos necessários para a prisão, ao contrário do que afirma o impetrante, estão devidamente configurados na espécie. O fumus comissi delicti, consubstanciado na presença da materialidade e dos indícios suficientes de autoria, está bem demonstrado por meio do Auto de Prisão em Flagrante no 790/2021-12aDF (fls. 19/27), da Comunicação de Ocorrência Policial no 7.253/2021-0-12aDP (fls. 36/42) e da denúncia que imputou à paciente a prática dos crimes de fraude em hotel, lesão corporal simples (duas vezes), extorsão simples e desacato (duas vezes – arts. 176, 129, 158 e 331, do CP), que foi recebida por decisão proferida em 18/10/2021 (fls. 87/94). O periculum libertatis também se manifesta pelas circunstâncias do caso concreto. Conforme se afere dos autos, a paciente se alojou em hotel sem que tivesse recursos para realizar o pagamento, onde agrediu a recepcionista do local, Maria de Fátima, e a esganou. Quando o proprietário do estabelecimento, Jorge Augusto, foi em socorro da recepcionista, a paciente o agrediu, arranhando seu rosto. Em seguida, a paciente se voltou para uma terceira vítima, Luiza, exigindo que lhe entregasse a importância de R$50,00 (cinquenta reais) e uma carteira de cigarro diariamente, sob ameaça de lhe “arrebentar todos os dentes”. Não satisfeita, a paciente também agrediu Luiza. Uma hóspede que presenciou os fatos entregou para a paciente a quantia de R$50,00 (cinquenta reais) em nome de Luiza, para fazer cessar as agressões. Quando a polícia compareceu ao local, a paciente reagiu e tentou agredir um dos policiais, dirigindo xingamentos e os chamando de corruptos. Na Delegacia de Polícia, KERULEN danificou o chuveiro e o cano do vaso sanitário do interior da cela feminina. Além disso, quando a agente Milena negou o pedido por um cigarro, informando que era proibido fumar no local, a paciente lhe dirigiu as seguintes palavras: “o mundo dá voltas, hoje você está por cima, amanhã eu posso estar, a gente pode se encontrar por aí, te quebro.” Esse último fato foi registrado na Ocorrência Policial no 5.755/2022-0-11aDP (fls. 173/176), que originou o oferecimento de denúncia em desfavor da paciente pela prática do crime de dano qualificado (art. 163, III, do CP), recebida em 26/10/2021 (fls. 220/223). Na audiência de custódia, mesmo diante da gravidade das condutas da paciente, o d. Magistrado lhe indagou sobre a possibilidade de ser agraciada com liberdade provisória, desde que se afastasse do local dos crimes e retornasse para Goiânia, ao que ela perguntou de volta: “você vai me pagar um salário?”. (fls. 10/12). Não há dúvida alguma, portanto, de que a paciente não tem qualquer intenção de retornar para seu estado de origem, a fim de supostamente retomar a atividade comercial que realizava, afastando-se do ambiente de prostituição e tráfico de drogas, diante de sua reação quando lhe foi apresentada esta oportunidade. A gravidade concreta de todos os fatos acima narrados e principalmente a própria afirmativa da vítima de que não retornaria para uma “vida pacata” e ordeira, demonstram a necessidade de proteção da ordem pública. Ademais, segundo se pode aferir da folha de antecedentes penais de KERULEN, ela já foi condenada pela prática do crime de tráfico, exatamente em frente ao hotel onde ocorreram os fatos que determinaram a prisão sob exame, bem como nas proximidades de estabelecimento de ensino. A pena privativa de liberdade foi substituída por restritivas de direitos, que a toda evidência não foram suficientes para reprovação e prevenção de novas condutas delituosas. Afere-se, pois, que há nos autos demonstração de que, em liberdade, a paciente encontrará estímulos para retornar à prática delitiva. Conclui-se pela necessidade da segregação para garantia da ordem pública, evidentemente abalada pelo seu proceder recalcitrante. Neste particular, o MM. Juiz de Direito do Núcleo de Audiência de Custódia, com acerto, após oitiva do Ministério Público, converteu o flagrante em prisão preventiva ao fundamento de que (fls. 11/12): “A custodiada já foi condenada por tráfico de drogas, com sentença transitada em julgado. Nesta audiência, a interroganda confirmou que se envolveu com tráfico e com prostituição, e que não se afastaria do mundo da prostituição, pois não tinha renda. Indagada acerca da possibilidade de ser concedida liberdade provisória, contanto que se afastasse do local dos crimes e fosse viver em Goiânia, no endereço fornecido, a custodiada perguntou a este magistrado: “você vai me pagar um salário?”. Na carceragem, fomos informados de que a custodiada danificou patrimônio público e lesionou um agente de segurança, o que será investigado em autos próprios. Assim, verifica-se que a interroganda não tem nenhuma inclinação para, doravante, ser cumpridora da lei, não está disposta a cumprir medidas cautelares nem se afastar do mundo do crime. Ante todas as circunstâncias fáticas, acima delineadas, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código Processual, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto.” Não se pode olvidar que a definição de ordem pública alcança a prevenção de reprodução de fatos criminosos e o acautelamento do meio social em face da gravidade do crime, conforme esta colenda Corte também já teve a oportunidade de se posicionar quando pontificou que “A prisão para a garantia da ordem pública não se limita a prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas também acautelar o meio social (...)”. (Acórdão 1248231, 07084398920208070000, Relator: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 7/5/2020, publicado no PJe: 21/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). Nos termos do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, todas as decisões do Poder Judiciário devem ser fundamentadas, sob pena de nulidade, sendo certo que, na presente hipótese, a decisão vergastada foi clara e devidamente motivada, tendo examinado a materialidade e os indícios da autoria com fundamento nos elementos coligidos, consignado expressamente as razões da segregação. A decisão guarda pertinência com os fatos e com a gravidade do delito, tendo demonstrado a potencial periculosidade da paciente. Acerca da alegação de que eventual sentença condenatória não imporá cumprimento de pena em regime fechado, inviável sua análise na fase inicial em que se encontram os autos. Mesmo que assim não fosse, a reincidência configurada demonstra que certamente não será fixado regime aberto. Conclui-se, portanto, que não há que se falar em revogação da prisão preventiva ou em aplicação de outras medidas cautelares, que se mostram inadequadas e insuficientes. A pena máxima para o crime de extorsão pelo qual a paciente foi denunciada é superior a 4 (quatro) anos de reclusão e, portanto, autoriza a aplicação de medida mais gravosa, conforme prevê o artigo 313 do Código de Processo Penal. De igual modo, as circunstâncias evidenciam, nessa análise superficial dos autos, a necessidade da manutenção do decreto de segregação cautelar, conforme previsto no artigo 312 do Código de Processo Penal. Por fim, cabe reforçar que a concessão de liminar em habeas corpus constitui medida de caráter excepcional, que visa afastar ato manifestamente ilegal e/ou abusivo, o que não ficou comprovado na hipótese, uma vez que a prisão preventiva se encontra devidamente fundamentada. Assim sendo, a decisão vergastada não merece censura monocrática, devendo ser a questão submetida ao Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. BRASÍLIA-DF, 18 de novembro de 2021 10:24:23. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora